Tribunal: TJES
Processo: 0000759-11.2020.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000759-11.2020.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS CUNHA NETO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS CUNHA NETO
, WELLINGTON SILVA DE JESUS e RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS,
por encontrarem-se inconformados com a r. sentença de 1º grau de fls. 437/440, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (três vezes), e no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (uma vez), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 461/464, a defesa do recorrente
MATEUS
postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 472/484, a defesa do recorrente
RICARDO
, postula inicialmente pela pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Aduz ainda, a título de preliminar, a nulidade processual por inépcia da denúncia. Já no mérito, requer a redução da pena para abaixo do mínimo legal, em decorrência do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, o afastamento das causas de aumento de pena, gerais e específicas, a aplicação da detração e a concessão da gratuidade de justiça.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 490/493, a defesa do recorrente
WELLINGTON
,
requer a absolvição por insuficiência de provas, o decote das causas de aumento do crime de roubo, a redução da pena para o mínimo-legal, com aplicação do patamar de 1/3 para atenuação da pena em virtude da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 495/496, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 3826063, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Preliminar de não conhecimento do recurso do apelante Mateus por ausência de interesse

Conforme relatado, nas razões de apelação apresentadas às fls. 461/464, a defesa do recorrente
MATEUS
postula pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

No entanto, carece interesse ao recurso defensivo, eis que a atenuante da confissão foi devidamente aplicada na sentença, havendo a correspondente redução da pena.

Desta forma,
NÃO CONHEÇO
do apelo do recorrente
MATEUS CUNHA NETO.

É como voto.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por

WELLINGTON SILVA DE JESUS e RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS,
por encontrarem-se inconformados com a r. sentença de 1º grau de fls. 437/440, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (três vezes), e no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I (uma vez), na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Conforme consta da denúncia:

“No dia 02/12/2020, por volta das 20h:00min, na Comunidade Córrego das Palmeiras, Córrego das Palmeiras, Conceição da Barra/ES, os denunciados, mediante violência, utilizando armas de fogo, subtraíram um aparelho Celular Sagum J8, uma carabina de pressão, valor monetário não identificado que se encontrava no bar de propriedade da vítima (Ronaldo Franco), Dois aparelhos Celulares Samsung A31, a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), pertencente a vítima Maria Lucia Liberato; 01 (um) veículo Fiat Linea, placa OVF 0D70, uma aliança, R$ 1200,00 pertencente a Edson Junio Martins dos Santos, além da quantia de R$ 200,00, pertence a vítima Emidio dos Santos Rosário.

Segundo se infere, no horário acima destacado, os denunciados RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS, MATEUS CUNHA NETO e WELLINGTON SILVA DE 3ESUS, de posse de suas armas de fogo, entraram no estabelecimento comercial de Ronaldo Franco (Bar), oportunidade em que renderam esse último, sua companheira Maria Lucia e um cliente que se encontrava no referido comércio, a pessoa de Emidio dos Santos, subtraindo os pertences acima indicados

Ressalta-se, que após a referida ação, quando os denunciados já saiam do local do crime, lograram êxito em encontrar a vítima Edson Junio Martins dos Santo e sua família, que chegava naquele momento ao Bar de Ronaldo, sendo que dessa forma subtraíram os pertences acima indicados de Edson e seus familiares que se encontravam dentro do veículo. De se destacar, que além dos pertences pessoais, os denunciados anda subtraíram, igualmente mediante o uso de grave ameaça (arma de fogo), o automóvel pertencente a Edson Junio, o veículo Fiat Línea, placa OVF 0D70.

(...)”.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 472/484, a defesa do recorrente
RICARDO
, postula inicialmente pela pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Aduz ainda, a título de preliminar, a nulidade processual por inépcia da denúncia. Já no mérito, requer a redução da pena para abaixo do mínimo legal, em decorrência do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, o afastamento das causas de aumento de pena, gerais e específicas, a aplicação da detração e a concessão da gratuidade de justiça.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 490/493, a defesa do recorrente
WELLINGTON
,
requer a absolvição por insuficiência de provas, o decote das causas de aumento do crime de roubo, a redução da pena para o mínimo-legal, com aplicação do patamar de 1/3 para atenuação da pena em virtude da confissão espontânea e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Primeiramente, a defesa do recorrente
RICARDO
argui, a título de preliminar, a nulidade processual por inépcia da denúncia.

Antes de passar a análise da referida tese destaco que irei discorrer sobre o tema no mérito do recurso, por não se tratar de nenhuma matéria que verse sobre os pressupostos recursais ou condições da ação, de modo que, ainda que se trate de matéria de nulidades, não se trata de preliminar.

Em seu arrazoado a defesa alega que a peça exordial retrata os fatos imputados de forma genérica, sem individualização de comportamento do ora apelante em relação ao cometimento dos delitos.

Todavia, compulsando os autos, verifico que a denúncia atende todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta do acusado e demonstrando a participação individualizada e pormenorizada do recorrente na prática do delito de roubo qualificado.

Portanto, verifico que a denúncia descreve com precisão os fatos atribuídos ao apelante, propiciando-lhe conhecer os termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa.

E é desta forma que entende o STJ: “
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa
”. (STJ - AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Entendo também que a alegação de nulidade por inépcia da denúncia esgotou-se com a prolação da sentença condenatória, tornando-se preclusa a matéria, conforme precedentes do Colendo STJ: “
O Tribunal de origem afastou a tese de inépcia da denúncia por entender que dela constam elementos suficientes a possibilitar a defesa do réu, bem como a própria prestação jurisdicional, além do que destacou
a superveniência de sentença condenatória, o que esvai a análise da tese acerca da inépcia da denúncia
”. (STJ - AgRg no HC n. 756.502/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Destarte, entendo que a denúncia preenche corretamente os requisitos do art. 41 do CPP, motivo pelo qual não merece prosperar a presente tese.

A seguir, a defesa do apelante recorrente
RICARDO
postula inicialmente pela pela concessão do direito de recorrer em liberdade.

O Magistrado sentenciante negou ao apelante o direito de recorrer em liberdade sob o seguinte fundamento:
“
Nego a RICARDO, WELINGTON E MATEUS o benefício de recorrer em liberdade, por entender que persistem as razões motivadores do decreto de prisão preventiva. Assim, ratifico a decisão que decretou as prisões dos acusados, por seus próprios fundamentos”.

Deve ser destacado que o apelante respondeu a toda instrução processual preso, assim devendo permanecer conforme o entendimento jurisprudencial deste Colegiado:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. RECORRER EM LIBERDADE
. 1. Tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, tendo respaldo nas provas existentes nos autos. 2.
Apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual, não devendo ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia
. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012111296401, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Passando a matéria de fundo do presente apelo, nas razões de apelação apresentadas às fls. 490/493, a defesa do recorrente
WELLINGTON
,
requer a absolvição por insuficiência de provas.

Consta dos autos prova certa da
materialidade
, consubstanciada conforme BU 43767073, laudo pericial de arma de fogo e auto de apreensão.

Também foi destacada na sentença farta prova relativa a
autoria
do delito por parte do recorrente Wellington, sendo que ele
confessou
a autoria do delito descrito na denúncia quando interrogado em juízo.

A confissão do apelante foi corroborada pelos testemunhos das vítimas: Ronaldo Alarides, Maria Lúcia, Elídio e Edson Junior.

Os policiais Militares que realizaram a abordagem e a prisão dos acusados, PMES Josenildo Apolinário e Edir, também confirmaram a autoria de Wellington.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Na sequência as defesas dos dois recorrentes requerem a redução da pena-base para abaixo do mínimo legal, em virtude do reconhecimento de atenuantes da confissão e menoridade relativa.

No entanto, o pedido postulado pela defesa é inviável, encontrando óbice na Súmula nº 231 do Colendo STJ: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

A defesa do apelante RICARDO requer ainda o afastamento das causas de aumento de pena, gerais e específicas.

A análise de tal tese é feita em conjunto com a autoria e materialidade, já realizada na fundamentação retro, onde constou farta prova oral indicando que o delito de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, não havendo qualquer dúvida sobre este ponto.

Desta forma, não há como se efetuar o decote das referidas causas de aumento aplicadas.

Não havendo redução da pena, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, diante da aplicação da regra geral prevista no art. 33, §2º, do CP.

A defesa de Ricardo também requer a aplicação da detração, todavia, conforme bem pontuado na sentença condenatória: “o tempo que o acusado ficou preso provisoriamente não modificará o regime inicial de cumprimento de pena, portanto, o cômputo dos referidos dias deverá ser realizado pelo Juízo da execução”.

Por fim, a defesa do recorrente Ricardo postula pela concessão da gratuidade de justiça, com a isenção de custas processuais. Conforme o entendimento deste egrégio Tribunal, tal pretensão deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

Desta forma, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação de
MATEUS CUNHA NETO
, e
CONHEÇO
dos apelos de
WELLINGTON SILVA DE JESUS e RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS
, julgando-os,
IMPROVIDOS
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, C/C ART. 71, DO CP – AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADOS – IMPOSSIBILDIADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – CAUSAS DE AUMENTO CORRETAMENTE APLICADAS – IMPOSSIBILIDADE DE SE EFETUAR DE DETRAÇÃO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA A SER AFERIDA PELA EXECUÇÃO PENAL

1) Carece interesse a um dos recursos defensivos, eis que a atenuante da confissão, único objeto do recurso, foi devidamente aplicada na sentença, havendo a correspondente redução da pena.

2) Inviável a concessão de liberdade provisória para o apelante que respondeu preso a toda instrução processual preso, perdurando as mesmas condições que militaram pela manutenção da segregação cautelar, reforçadas pelo édito condenatório.

3) Não há que se falar em inépcia da denúncia, pois a inicial atende todos os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta do acusado e demonstrando a participação individualizada e pormenorizada do recorrente na prática do delito de roubo qualificado, propiciando à parte conhecer os termos da acusação e exercer regularmente seu direito de defesa.

4)

Mantém-se a condenação pelo delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e crime continuado, quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, confissão dos apelantes.

5) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

6) É inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, à teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

7) Correta a aplicação das causas de aumento, constando farta prova oral indicando que o delito de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.

8) Não havendo redução da pena, fica prejudicado o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, diante da aplicação da regra geral prevista no art. 33, §2º, do CP.

9) Inviável se operar a detrçaão se o computo do tempo de prisão cautelar não for suficiente para alterar o regime aplicado.

10) A concessão do benefício da gratuidade da justiça demanda um estudo mais aprofundado das condições econômicas do apelante, sendo tal matéria atribuição do juízo da execução penal.

11) Primeiro apelo não conhecido. Demais apelos conhecidos e improvidos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.